Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700234-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PAIVA PORTO, MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES DE FREITAS AGRAVADO: MARCELO LIMA DE AGUIAR DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal e, por não ter ocorrido a citação nos autos de origem, dispenso a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 11 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito